Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA EQUIPAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. COOPERAÇÃO TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MEDIDA VIÁVEL E COMPATÍVEL COM O REGIME DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica e pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação ajuizada por pessoa hipossuficiente, determinou o custeio, pelo ente público, do consumo energético relacionado ao uso contínuo de equipamento de oxigenoterapia domiciliar. A decisão impôs à concessionária a colaboração técnica para aferição desse consumo, com base nas especificações do equipamento, admitindo, se necessário, a instalação de medidor exclusivo às expensas do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial impôs à concessionária obrigação incompatível com sua função legal, ao exigir cálculo individualizado do consumo de energia elétrica de equipamento médico; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a exigência de colaboração técnica da concessionária visando à efetividade de decisão judicial relacionada ao direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição judicial não determina à concessionária o custeio do tratamento, mas apenas colaboração técnica indispensável à aferição do consumo, medida compatível com o regime jurídico da prestação de serviço público essencial.
4. A prestação do serviço público deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se restringindo à literalidade de normas infralegais.
5. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL não impede a implementação de soluções técnicas viáveis, especialmente quando reconhecidas como possíveis pela própria empresa em outros casos semelhantes.
6. A decisão agravada não fixou prazo nem cominou penalidade, afastando o argumento de risco de descumprimento e reforçando o caráter colaborativo da medida.
7. A negativa de colaboração técnica pela concessionária comprometeria o cumprimento de decisão judicial que visa garantir o direito fundamental à saúde, especialmente em situação de risco vital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público de energia elétrica pode ser compelida a colaborar tecnicamente com a aferição de consumo de equipamento médico essencial, quando necessário à efetivação de decisão judicial baseada no direito fundamental à saúde.
2. A exigência de instalação de medidor exclusivo, quando tecnicamente viável e custeado pelo ente público, não configura imposição de política pública nem afronta ao princípio da legalidade administrativa.
3. A prestação de serviço público deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé, inclusive na execução de decisões judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; 6o; 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1970088, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1677757, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.03.2023; TJDFT, Acórdão 1201470, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.09.2019.